Tribunal: TJES
Processo: 5016672-94.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016672-94.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAREZ JOSE VEIGA

APELADO: ANDRE PEREIRA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível. O apelo impugnava sentença que determinou o cancelamento da distribuição de Ação de Cobrança cumulada com Indenizatória, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça, contra o qual não houve recurso no momento oportuno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça gera preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em apelação interposta contra a sentença que cancela a distribuição do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ocorreu em decisão interlocutória específica, anterior à sentença, ocasião em que a parte manteve-se inerte e não interpôs o recurso cabível.

4. A matéria relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça desafia Agravo de Instrumento, conforme previsão expressa do art. 101 e do inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

5. Questões resolvidas na fase de conhecimento que comportam Agravo de Instrumento não podem ser suscitadas em preliminar de apelação, operando-se a preclusão, nos termos do § 1º do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

6. O eventual deferimento posterior do benefício operaria efeitos
ex nunc
, incapazes de isentar a parte do recolhimento das custas iniciais já exigidas e não pagas, tampouco do preparo recursal.

7. O cancelamento da distribuição decorre da aplicação do art. 290 do Código de Processo Civil diante da ausência de preparo prévio, e o princípio do acesso à justiça não isenta o cumprimento dos pressupostos processuais legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Opera-se a preclusão temporal sobre o pedido de gratuidade de justiça indeferido em decisão interlocutória não impugnada via Agravo de Instrumento, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de Apelação Cível contra sentença de cancelamento da distribuição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 145, II; CPC, art. 99, § 7º, art. 101, art. 290, inciso IV do art. 485, § 4º do art. 1.007, § 1º do art. 1.009 e inciso V do art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 5009273-17.2022.8.08.0011, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 0000494-48.2020.8.08.0038, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJES, Agravo Interno na Apelação Cível 5005082-12.2022.8.08.0048, Rel. Des. Julio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por JUAREZ JOSÉ VEIGA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5016672-94.2022.8.08.0012

AGRAVANTE:
JUAREZ JOSÉ VEIGA

AGRAVADOS:
ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA e CHRISTIANE DA SILVA

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatório, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto contra a Decisão Monocrática do id. 17260634, que não conheceu do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo agravante em face da r. sentença do id. 17024589, que determinou o cancelamento da distribuição, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da “Ação de Cobrança cumulada com Indenizatória” ajuizada pelo recorrente em desfavor de
ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
e
CHRISTIANE DA SILVA
.

Em suas razões recursais (id. 17267493) o agravante alega que a decisão agravada incorre em duplo equívoco ao considerar preclusa a discussão sobre a justiça gratuita, pois tal pedido pode ser renovado em qualquer grau de jurisdição (art. 99, §7º, CPC), e a controvérsia instaurada diz respeito à própria existência de fato gerador tributário das custas processuais, matéria de ordem pública.

Aduz que a aplicação automática do art. 1.007, §4º, do CPC, sem a devida análise do objeto recursal, contraria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do acesso à justiça, pois a apelação não visa ao prosseguimento do feito, mas apenas impugnar a validade da cobrança das custas e da condenação correlata.

Sustenta que a exigência de preparo recursal em apelação que discute o próprio cancelamento da distribuição e a inexistência de prestação jurisdicional válida caracteriza-se como uma “taxa para discutir a taxa”, contrariando o art. 145, II, da CF e o entendimento do STJ no REsp 1.978.386/PB e AREsp 1.442.134/SP.

Com isso, requer o provimento do recurso para permitir o processamento da apelação cível sem exigência de preparo recursal.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Esclareço, de plano, que o julgamento do presente recurso não importará em prejuízo à parte contrária, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1653146), de modo que passo ao enfrentamento da questão, mesmo que ausente a intimação para apresentação de contrarrazões, notadamente porque a relação processual nem sequer foi angularizada.

Vencido o ponto acima, sem delongas, não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento anteriormente exposto na decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível por ele interposto.

Isso porque, conforme exposto na decisão objeto do recurso, antes de proferir sentença de cancelamento da distribuição, o d. Magistrado de 1º grau proferiu decisão (id. 17024588)
indeferindo
o pedido de justiça gratuita por não vislumbrar os pressupostos legais para a apontada hipossuficiência financeira.

Nesses termos, muito embora devidamente intimado acerca de tal decisão, o ora agravante manteve-se inerte, isto é, não recorreu da decisão que indeferiu o benefício.

Sobreveio, então, a sentença do id. 17024589, determinando o cancelamento da distribuição diante da ausência de pagamento das custas processuais prévias, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Ora, considerando que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça foi veiculado na Decisão proferida no id. 17024588, em face da qual o agravante
não
manejou o recurso cabível, forçoso concluir que se opera a preclusão sobre a matéria.

O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V).

Sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL . PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . 1.
Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo. 2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art . 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC
. 3. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5009273-17.2022.8.08 .0011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

[...] 2.
Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se verificada a preclusão. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição
. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000494-48.2020 .8.08.0038, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Para além desse ponto, ainda que se considerasse eventual pedido de justiça gratuita formulado após a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o deferimento do benefício possui efeitos “ex nunc” e não tem o condão de afastar o recolhimento das custas de ingresso, tampouco do preparo recursal. No mesmo raciocínio:

[...]
1. O art. 1.007, § 4º, do CPC dispõe que o não recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso acarreta deserção, impedindo o conhecimento do recurso quando não cumpridos os requisitos legais.

2. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido anteriormente, tendo a agravante sido intimada a comprovar sua hipossuficiência financeira para obtenção do benefício. Contudo, a parte manteve-se inerte, não apresentando a comprovação necessária.

3. O art. 290 do CPC, invocado pela recorrente, aplica-se exclusivamente ao cancelamento da distribuição do feito em caso de ausência de custas iniciais na propositura da ação, não sendo aplicável à falta de preparo recursal.

4. O princípio do acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, não exime a parte do cumprimento dos requisitos processuais para interposição de recurso, inclusive o recolhimento das custas recursais, condição indispensável para o conhecimento do recurso.

5. Agravo interno desprovido. (TJES; AInt AC 5005082-12.2022.8.08.0048; 1ª Câmara Cível; Des. Julio César Costa de Oliveira; Julg: 11/12/2024)

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão recorrida, que não conheceu do apelo.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.